Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno (ID 16768846) interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL da decisão (ID 16507069) que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas razões recursais, a agravante, em suma, refaz os argumentos deduzidos em seu agravo de instrumento e junta os documentos de ID’s 16768847 a 16768852. Ao fim, requer a reconsideração da decisão agravada e, subsidiariamente, seja o presente agravo interno levado a julgamento pelo Colegiado. É o relatório do necessário. DECIDO. Nada obstante o reforço de argumentação da agravante, tais razões não são suficientes a infirmar o entendimento já anteriormente esposado, quando da apreciação da tutela de urgência requerida no agravo de instrumento, pois não vislumbro, na fundamentação de seu agravo interno, qualquer acréscimo apto a modificar a decisão que na indeferiu o pleito liminar, a qual deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração e MANTENHO a decisão agravada (ID 16507069). Nos termos dos artigos 1.019, II, e 1.021, § 2°, ambos dos Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravada para responder tanto ao agravo de instrumento quanto ao agravo interno, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito dos recursos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora